Tribunal: TJDFT
Processo: 0712863-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. A impetração sustenta a existência de fato novo — depoimento de testemunha que teria assumido a propriedade da arma apreendida —, bem como a ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea na decisão de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da superveniência de depoimento que atribui a posse da arma a terceiro; (ii) avaliar se subsistem os requisitos legais e a fundamentação necessária para justificar a segregação cautelar, à luz do artigo 312, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva possui fundamentação concreta baseada na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente, que possui diversas condenações definitivas por crimes graves, inclusive estando em cumprimento de pena à época do fato.
4. O auto de prisão em flagrante aponta a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente diante da denúncia de ameaça com arma de fogo e da posterior apreensão do armamento com numeração suprimida no interior do veículo do paciente.
5. O fato novo alegado — depoimento de testemunha que assume a posse da arma — não afasta, de plano, os indícios de autoria, por se tratar de elemento probatório sujeito a ampla instrução e contraditório no curso da ação penal, o que inviabiliza a sua apreciação na via estreita do habeas corpus.
6. A contemporaneidade do decreto prisional restou evidenciada, tendo sido proferido em audiência de custódia no dia seguinte à prisão em flagrante, com posterior indeferimento fundamentado do pedido de revogação.
7. A periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva afastam a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 282, § 6o, do CPP.
8. O crime imputado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, preenchendo o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I. Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08